Tribunal: TJMT
Processo: 1017238-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017238-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARILIA KUHN - CPF: 087.930.589-42 (ADVOGADO), ELENIR FABIANE BIFE - CPF: 059.210.309-96 (AGRAVANTE), BIANCA FRANCIELE DO NASCIMENTO - CPF: 070.639.159-40 (ADVOGADO), AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 02.167.345/0001-60 (AGRAVADO), AGROPECUARIA S.B.F. ADMINISTRACAO E PARTICIPACAES S/A - CNPJ: 01.901.274/0001-14 (AGRAVADO), CURITIBA AGROPECUARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 73.541.658/0001-84 (AGRAVADO), CURTUME ARAPUTANGA S.A. - CURTUARA - CNPJ: 01.395.652/0001-35 (AGRAVADO), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (AGRAVADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (AGRAVADO), FRIGORIFICO REDENTOR S/A. - CNPJ: 02.165.984/0001-96 (AGRAVADO), J.P.M.B. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 04.536.410/0001-02 (AGRAVADO), KLM AGROPECUARIA, ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 03.493.985/0001-22 (AGRAVADO), REDENCAO - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COUROS LTDA - CNPJ: 07.446.006/0001-36 (AGRAVADO), REDENTOR FOODS INDUSTRIA, COMERCIO, AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.952.749/0001-05 (AGRAVADO), SAO JOSE ENERGIA PCHS LTDA. - CNPJ: 16.689.780/0001-69 (AGRAVADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (PROCURADOR), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (PROCURADOR), MARCELO HAJAJ MERLINO - CPF: 251.006.718-40 (PROCURADOR), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (PROCURADOR), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO ORIGINÁRIO E ADITIVO – HOMOLOGAÇÃO DO JUÍZO “A QUO” – ATO SOBERANO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES SUBMETIDA AO CRIVO DO CONTROLE DE LEGALIDADE – ATOS NEGOCIAIS DISPONÍVEIS – APROVAÇÃO PELA MAIORIA DOS CREDORES ÀS CLASSES CORRESPONDENTES - LIMITAÇÃO DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO QUE TANGE A TAIS ATOS -

AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

É notória a possibilidade de controle de legalidade da assembleia geral de credores, bem como do plano de recuperação aprovado em AGC; todavia também é firme o entendimento de que a aprovação dos credores, em assembleia geral, é soberana, ressaltando-se que os atos negociais disponíveis são perfeitamente legais, não podendo o judiciário alterar, modificar, estender ou limitar o que foi deliberado e aprovado.

Não há falar em invalidação de plano homologado e anteriormente acompanhado pelas partes, pelo Ministério Público, pelo Administrador Judicial e presidido pelo Juízo “a quo”, com base em alegações de ilegalidades quanto a deságios e de ausência de tratamento isonômico entre os credores de uma mesma classe, pois cumpridos os requisitos legais, sendo o plano aprovado pela maioria dos credores em relação às classes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento (ID. Num. 176617181), interposto por
ELENIR FABIANE BIFE,

contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos
Ação de Recuperação Judicial no 1006658-48.2022.8.11.0041, proposta por
AGROPECUARIA MALP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

E OUTRO(S)
,
homologou
o plano de recuperação judicial do Grupo Redenção e Outro(s).

Em síntese, a Agravante afirma que há ilegalidades no plano de recuperação apresentado e homologado – carência e prazos excessivos, exacerbado percentual de deságio, havendo necessidade de moderação.

Assevera que “(...) há flagrante violação aos princípios da proporcionalidade e de vedação ao enriquecimento sem causa”.

Diz que “(...) manter as quais condições almejadas pelas empresas recuperandas, tais como: [I] período de carência de 24 (vinte e quatro) meses; [II] desconto de 90% (noventa por cento) do valor do débito, [III] prazo para pagamento de 30 (trinta) anos; [IV] taxa de juros anual de 1% (um por cento); e, ainda, [V] índice de correção monetária como TR (Taxa Referencial), o julgador também ignorou que tais condições são IMPRATICÁVEIS em qualquer cenário financeiro e econômico, desconsiderando que muito dos credores necessitam dos valores cobrados para fins de manutenção e continuidade do negócio, impondo, por via transversa, a ruína de muitos que sequer colaboraram para a situação decadente em que se encontram as recuperandas”.

Argumenta que o plano viola o princípio de isonomia entre credores, pois trata de maneira diferenciada credores de uma mesma classe; que “(...) a manobra das empresas recuperandas é inequivocamente incompatível com a Lei de Recuperação e Falência, bem como também aos princípios Constitucionais e ao princípio da par conditio creditorum, já que incita um comportamento contraditório e beligerante a credores que legalmente foram inseridos na classe, de modo que, através da manipulação de interesses pessoais e, consequente, dos respectivos votos, consigam atingir o quórum necessário para aprovação do plano de recuperação judicial, devendo, portanto, ser invalidada a decisão homologatória proferida pelo juízo de origem”.

Requer o provimento do recurso com “(...) b) O acolhimento da tese de violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, invalidando a decisão que homologou o plano de recuperação judicial sub judice, determinando a intimação das empresas recuperandas para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem novo plano de recuperação judicial, sob pena de decretação de falência; c) O acolhimento da tese de violação ao princípio da par conditio creditorum, a fim de invalidar a decisão que homologou o plano de recuperação judicial sub judice, determinando a intimação das empresas recuperandas para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem novo plano de recuperação judicial, sob pena de decretação de falência”.

Em contrarrazões, os Agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros – Procuradora de Justiça em substituição legal – opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que,
nos autos
Ação de Recuperação Judicial no 1006658-48.2022.8.11.0041, proposta por
AGROPECUARIA M A L P ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

E OUTRO(S)
,
homologou
o plano de recuperação judicial do Grupo Redenção e Outro(s).

É bem verdade que é perfeitamente possível o controle de legalidade pelo Judiciário em relação ao plano
homologado pela Assembleia Geral de Credores, em processo de recuperação judicial; e que as deliberações devem respeitar os ditames legais acerca das matérias atinentes ao próprio plano.

Todavia, apesar de tal afirmação, tendo em vista as razões apresentadas no agravo, e após a breve instrução deste agravo, não entendo que os pleitos formulados neste recurso mereçam êxito.

Isso porque não consigo vislumbrar a alegada ilegalidade ou discrepância, nem o mencionado tratamento desigual em razão do plano, bem como do aditivo.

Frise-se que é viável o controle de legalidade; mas por outro lado é importante afirmar que a assembleia geral de credores é soberana, sobretudo quanto aos atos negociais disponíveis, cabendo salientar sobre a possibilidade de as partes envolvidas transigirem, como é próprio de atos negociais, de modo que é viável que a maioria dos credores de uma mesma classe concorde e decida pela aceitação de propostas extras.

A esse respeito, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO ÀS PREVISÕES QUE JÁ FORAM EXCLUÍDAS PELA DECISÃO AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE QUE AS DELIBERAÇÕES VIOLAM A LEI No 11.101/2005 – INOCORRÊNCIA – PLANO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE REGÊNCIA – PREVISÃO DE CARÊNCIA DE DEZOITO MESES PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO PLANO APROVADO – POSSIBILIDADE – DECISÃO TOMADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES QUE VINCULA A DEVEDORA E TODOS OS CREDORES – RESPEITO À SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A homologação do Plano de Recuperação Judicial exige verificação da regularidade do processo decisório operado no âmbito da Assembleia de Credores, se esta foi realizada de forma adequada e se todos os requisitos legais foram atendidos, se o plano de recuperação judicial bem observou a Lei no 11.101/2005, deve ser homologado. 2. A outorga de carência se consubstancia em decisão tomada livremente pela soberana assembleia e que deve ser respeitada, afinal, a lei de regência não impõe quaisquer balizas quanto ao prazo máximo para início do cumprimento das obrigações previstas no PRJ, deixando a definição desses pontos a cargo da AGC, para que os participantes possam livremente discutir e decidir o que melhor atende aos interesses que estão em jogo. Portanto, se os credores anuíram aos termos homologados em decisão soberana assemblear, o Judiciário não poderá excluir, modificar ou limitar o que ficou acordado e aprovado em assembleia constituída para tal finalidade, não havendo, pois, reparo a ser feito nesse ponto
, até mesmo porque o prazo de carência de 18 meses é absolutamente compatível com as disposições do art. 61 da Lei no 11.101/2005, que prevê que, “proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei (homologação do plano aprovado na assembleia geral de credores), o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial” (caput), sendo que, “durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência” (§1o). (N.U 1016854-11.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 04/03/2020)”. (destaquei)

Ressalte-se que no feito em análise houve a participação do administrador judicial, do Ministério Público e do Juízo singular, os quais concordaram com a decisão soberana em AGC, não podendo o Judiciário, dentro desse contexto, modificar o que já foi aprovado e homologado.

Com essas considerações, não se vê ilegalidade no que tange ao disposto no artigo 56 da Lei n. 11.101/2005.

Consigne-se, por oportuno que eventuais falhas referentes ao disposto no artigo 55 e seguintes da Lei n. 11.101/2005, quanto ao procedimento da recuperação judicial, não são suficientes à reforma da decisão de homologação, eis que não vinculam a decisão, pois se tratam de direito de manifestação, objeção e irregularidades, as quais devem ser analisadas e aferidas no bojo e durante a instrução da ação de recuperação.

E, ainda, registre-se que quanto à eventuais alegações de ilegalidades procedimentais, à luz do artigo 36 da lei de regência, também não se visualiza nulidades patentes, ao menos com força suficiente para suspender o plano dentro do estágio em que a recuperação se encontra.

No mesmo sentido está o parecer ministerial:

“(...) No caso em testilha tem-se que a irresignação da agravante cinge-se à decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que homologou o plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores; sob a fundamentação de que o Plano de Recuperação Judicial e seu aditivo são ilegais, uma vez que as condições de pagamento são impraticáveis em qualquer cenário financeiro, havendo carência

excessiva e deságios exacerbados e que, ainda, houve violação do princípio da isonomia entre os credores, considerando que foi estabelecido tratamento diferenciado entre credores da mesma classe, sendo favorecidos aqueles votantes que anuíram ao PRJ, o que não merece prosperar.

Com efeito, insta salientar que as condições a serem avaliadas do processo de recuperação judicial não são estanques. Isso porque durante o deslinde processual a crise econômico-financeira que se busca superação por parte do devedor pode apresentar diferentes contornos face às intercorrências que se apresentam por fatores endoprocessuais, como a habilitação e a impugnação de créditos, e extraprocessuais, como a própria continuação da atividade desempenhada.

Por essa razão é possível concluir que o processo de recuperação judicial muito embora tenha curso em âmbito do Poder Judiciário possui um viés eminentemente econômico, mormente por seus efeitos não serem limitados a atingir as partes envolvidas, mas também o equilíbrio mercadológico local e a respectiva sociedade em que está inserido o devedor.

Corolário disso é que a própria Lei de Recuperação Judicial e Falência utiliza-se de critérios econômicos e dinâmicos como resposta a eventuais circunstâncias processuais, dentre os quais se pode citar a soberania da Assembleia Geral de Credores para avaliar a viabilidade econômica da recuperanda, bem como a afirmação, pela doutrina, do reconhecimento do princípio da distribuição equilibrada do ônus.

(...)

De um lado, portanto, tem-se que as questões acerca do lapso temporal para início dos respectivos pagamentos dos créditos, do valor dos deságios, bem como da previsão de meios específicos de adimplemento a certos credores, atendendo a eventuais critérios de acordo com a posição de cada um dentro de suas classes que compõem o Plano de Recuperação Judicial legitimamente aprovado em Assembleia Geral de Credores não revela, por si só, a existência de nulidade passível de impedir a consecução dos atos procedimentais, como a homologação por parte do Poder Judiciário que, repise-se, não é o órgão competente para analisar a viabilidade econômica da recuperanda, demonstrando, tão somente, o inconformismo da parte para com a vontade majoritária.

Lado outro, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.634.844/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado em 15/03/2019, definiu que é possível a criação de subclasses entre os credores da recuperação judicial desde que estabelecido um critério objetivo, justificado no plano de recuperação judicial, abrangendo credores com interesses homogêneos, ficando vedada a anulação de direitos de eventuais credores isolados (Informativo no 644 de 12 de abril de 2019).

Na oportunidade restou consignado que no processo de recuperação judicial o princípio da paridade entre os credores – norteador da falência à luz da realização dos ativos – é aplicado “no que couber”, podendo ocorrer o estabelecimento de distinções entre integrantes de uma mesma classe diante da revelação de diversos interesses.

In casu, pese embora as alegações da agravante acerca da diferenciação estabelecida entre credores presente e ausentes na Assembleia Geral de Credores, verifica-se que houve a materialização da hipótese retromencionada, sendo ponto enfrentado pelo juízo de piso, oportunidade, pois, em que restou consignado que houve o respeito aos necessários critérios objetivos, isto é, o tratamento diferenciado se deu em razão da posição de credores fomentadores, rurais e de acordo com o valor máximo.

Outrossim, além de a decisão objurgada pautar sua fundamentação nos fatos decorridos no trâmite processual, tem-se que está em consonância com as manifestações do Ministério Público e do Administrador Judicial, a tanto que no interesse da homologação e do consequente deferimento do pedido de recuperação judicial foram destacadas ressalvas pertinentes para a manutenção da lisura do processo, sendo inclusive referenciada a nomeação de um agente de monitoramento, razão pela qual não comporta reforma”.

No mesmo sentido da manutenção da homologação está o julgado deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES SOBERANA – ATUAÇÃO DO JULGADOR LIMITADA À VERIFICAÇÃO DA VALIDADE DA APROVAÇÃO E LEGALIDADE DE SUAS CLÁUSULAS – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Plano de Recuperação Judicial, após aprovação pela Assembleia Geral de Credores, é soberano quanto a seu mérito, sendo viável ao Julgador apenas a análise da validade da aprovação do Plano e legalidade de suas cláusulas. A Lei no 11.101/05 dispõe, em seu art. 58, que o Juiz homologará o Plano de Recuperação Judicial apresentado quando não houver qualquer objeção por parte dos credores, ou quando o plano tiver sido aprovado pela Assembleia Geral de Credores. (N.U 1004873-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019).”

Ademais, convém mencionar que o deságio entre os credores quirografários advém de acordos celebrados e que, uma vez aprovados pela Assembleia Geral de Credores, presumem o atendimento dos interesses dos credores e da empresa recuperanda, com o fim de promover a quitação dos débitos e pendências remanescentes, de soerguer a empresa e propiciar a manutenção de suas atividades.

Dentro desse viés, não há discussão que a recuperação judicial, nos termos do artigo 47, da Lei no 11.101/2005, tem como princípio viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Com esses apontamentos, posiciono-me pela prevalência da decisão do Juízo singular, que homologou o plano e o aditivo, com a aprovação dos credores, em assembleia-geral.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024